Tribunal: TJMT
Processo: 1036019-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036019-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA ALVES SILVA - CPF: 071.727.141-21 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MAYARA CRISTINA ALVES SILVA

AGRAVADO
S
:
BANCO PAN S.A.
e TOO SEGUROS S.A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira e seguradora, com fundamento na suposta abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa à taxa nominal diária em contrato com capitalização de juros autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da mora e a concessão de tutela para impedir medidas como busca e apreensão, negativação ou protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de declarar a abusividade de cláusulas contratuais e suspender efeitos da mora demanda dilação probatória mínima, especialmente diante da necessidade de perícia contábil, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede liminar.

4. A capitalização diária prevista contratualmente, embora controvertida, não pode ser afastada sem exame aprofundado do contrato e dos elementos técnicos subjacentes.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros desde que haja expressa pactuação, sendo necessária a comprovação da omissão contratual e sua repercussão concreta para fins de reconhecimento da abusividade e afastamento da mora, o que exige instrução.

6. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa, antecipando os efeitos do pedido principal e gerando risco de irreversível prejuízo à parte contrária, sem demonstração suficiente de periculum in mora.

7. A possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes ou busca e apreensão do bem é consequência natural da inadimplência contratual, não caracterizando, por si só, risco irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação da taxa nominal diária em contrato de financiamento com capitalização de juros exige instrução probatória mínima para eventual reconhecimento de abusividade.

2. É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar antecipa os efeitos do mérito e não restam demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema Repetitivo no 28; TJMT, AI 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mayara Cristina Alves Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito (Processo no 1027096-10.2025.8.11.0003), ajuizada em face do Banco PAN S.A. e TOO Seguros S.A.

A decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial, por entender ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para apuração das alegações de abusividade contratual.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
, em síntese
,
que firmou contrato de financiamento de veículo (HONDA/BIZ 110i, placa SPM7G73, ano/modelo 2024) com cláusula de capitalização diária de juros sem, no entanto, a expressa indicação da taxa nominal diária, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a omissão contratual torna abusiva a cobrança e descaracteriza a mora, o que ensejaria a suspensão de medidas restritivas, como a negativação do nome da consumidora e eventual busca e apreensão do bem financiado.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
3
2
2028396
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
2
2127396
.

Apesar de intimada, a parte recorrida não apresentou
contrarrazões
, conforme
ID 322143377
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAYARA CRISTINA ALVES SILVA

AGRAVADO
S
:
BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mayara Cristina Alves Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito (Processo no 1027096-10.2025.8.11.0003), ajuizada em face do Banco PAN S.A. e TOO Seguros S.A.

A decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial, por entender ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para apuração das alegações de abusividade contratual.

A agravante afirma que firmou contrato de financiamento de veículo (HONDA/BIZ 110i, placa SPM7G73, ano/modelo 2024) com cláusula de capitalização diária de juros sem, no entanto, a expressa indicação da taxa nominal diária, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a omissão contratual torna abusiva a cobrança e descaracteriza a mora, o que ensejaria a suspensão de medidas restritivas, como a negativação do nome da consumidora e eventual busca e apreensão do bem financiado.

Defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indicando haver probabilidade do direito e risco de dano irreparável, porquanto pode ser privada do bem que utiliza para sua subsistência. Requereu ainda a autorização para pagar o valor incontroverso da dívida (R$ 518,95) em juízo, caso o banco se recuse a emitir boletos atualizados.

Requereu, a consequente suspensão da mora e dos atos executivos decorrentes do contrato, e, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A agravante ajuizou ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, alegando abusividade na cláusula que prevê capitalização diária de juros, uma vez que o instrumento contratual não indicaria a taxa nominal diária aplicável, o que, segundo defende, violaria o dever de informação e transparência consagrado no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, com isso, o afastamento dos efeitos da mora e, por conseguinte, a suspensão de medidas como busca e apreensão, negativação de crédito e execução do contrato.

C
ontudo, o recurso não comporta provimento.

Explico.

Ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão da agravante, conquanto revestida de urgência, antecipa o próprio mérito da demanda revisional, porquanto requer, em sede liminar, a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, medida que não prescinde de instrução probatória mínima, inclusive com possível realização de perícia contábil.

É incontroverso que o contrato prevê capitalização diária.

Entretanto, a alegação de ausência da taxa nominal diária expressa no instrumento, apesar de relevante, demanda exame aprofundado do conteúdo contratual e sua interpretação à luz da jurisprudência dominante, o que não pode ser feito de forma segura nesta fase sumária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico (REsp 1.826.463/SC), de fato exige a indicação da taxa diária para legitimar a capitalização diária de juros. Contudo, a verificação concreta dessa omissão, bem como sua repercussão na validade do contrato e na caracterização da mora, exige análise de documentos e elementos técnicos que escapam à cognição superficial permitida em sede de agravo de instrumento com pedido liminar.

Com efeito, a própria jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 28) reconhece que o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual pode afastar a mora, mas tal conclusão exige instrução processual mínima, o que não se verifica neste momento inaugural.

Importante registrar, ainda, que a natureza da medida pleiteada é eminentemente satisfativa, pois busca impedir atos de expropriação e cobrança enquanto se reconhece, de forma antecipada, a abusividade do contrato — o que compromete a técnica processual e equivale, na prática, a um pré-julgamento da lide, vedado nesta fase.

Ademais, não há demonstração clara e objetiva do periculum in mora. A mera possibilidade de execução do contrato — busca e apreensão, negativação ou protesto — é consequência natural da inadimplência e, isoladamente, não configura risco irreparável, especialmente quando a dívida está vencida e reconhecida pela parte como existente, ainda que controvertida em parte.

Sobre o ponto, a jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito desta Corte, tem afastado a concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas
. A propósito,
trago julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
[...]
– [grifos nossos]

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025)

Noutro giro, o
pedido de consignação do valor incontroverso, embora demonstrativo de boa-fé, não supre os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar, tampouco autoriza a antecipação dos efeitos do provimento final sem a adequada instrução e manifestação da parte contrária.

Acerca
do tema
, colaciono precedente desta Corte que bem ilustra o entendimento aplicável ao caso,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos
encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."

[...] (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
publicado
no DJE 22/07/2025) -Grifei

Portanto, à vista do exposto, impõe-se a manutenção da decisão fustigada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025